Tribunal: TJSP
Processo: 2124128-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Processo Civil – ação de rescisão de contrato c.c. perdas e danos - contrato de patrocínio tendo por objeto a construção de complexo de entretenimento denominado "Lagoon Rio" – valores em fase de liquidação de sentença - juízo "a quo" pode determinar prova pericial contábil para conferência dos cálculos, com vista à correta apuração dos valores devidos – desnecessidade, por ora, de perícia

Ementa:
*Processo Civil – ação de rescisão de contrato c.c. perdas e danos - contrato de patrocínio tendo por objeto a construção de complexo de entretenimento denominado "Lagoon Rio" – valores em fase de liquidação de sentença - juízo "a quo" pode determinar prova pericial contábil para conferência dos cálculos, com vista à correta apuração dos valores devidos – desnecessidade, por ora, de perícia por profissional da área de engenharia civil – prova que deve ser custeada por quem a requereu, no caso a agravada, conforme o art. 95 do CPC/15 – agravo parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124128-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado GLEN ENTERTAINMENT
COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37799
AGRV.No: 2124128-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGVDA. : GLEN ENTERTAINMENT COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
*Processo Civil
ação de rescisão de contrato c.c.
perdas e danos - contrato de patrocínio tendo por objeto a
construção de complexo de entretenimento denominado
“Lagoon Rio”
valores em fase de liquidação de
sentença - juízo “a quo” pode determinar prova pericial
contábil para conferência dos cálculos, com vista à
correta apuração dos valores devidos desnecessidade,
por ora, de perícia por profissional da área de engenharia
civil prova que deve ser custeada por quem a requereu,
no caso a agravada, conforme o art. 95 do CPC/15
agravo parcialmente provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra
o
r.
ato
decisório
de
fls.
3925/3926,
complementado a fls. 3978/3979, dos autos eletrônicos
da liquidação de sentença movida pelo agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A em face da agravada GLEN
ENTERTAINMENT REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., que
determinou a realização de perícia contábil requerida
pela ré, aceitando a documentação por ela capeada ao
feito. Por conseguinte, nomeou vistora oficial em
substituição ao perito anterior escolhido e fixou os
honorários
provisórios
em
R$5.000,00,
a
serem
depositados pelo banco autor em 15 dias.
2. À modificação do julgado, sustenta o
recorrente que não pleiteou a prova pericial ordenada,
com a qual não concorda, porque se revela “ato
processual inútil”, além do que “será liderada por
profissional que não detém o conhecimento técnico de
todas as áreas pertinentes ao trabalho”, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pede o provimento do agravo para que seja ordenado ao
Juízo “a quo” promover a imediata liquidação dos
pedidos do agravante, não impugnados pela agravada nos
autos
originários,
“que
se
referem
às
parcelas
resumidas nos itens (i), (iii) e (v) indicados no
parágrafo 7o deste recurso (e, no que lhes diz
respeito, também às parcelas (iv) e (vi) lá indicadas),
a fim de que seja imediatamente reconhecido que a
agravada é devedora dos respectivos montantes, conforme
valores
apontados
a
fls.
3923/3924
dos autos originários... bem como para determinar o
desentranhamento da documentação juntada (pela GLEN)
intempestivamente a fls. 682/1129 e 1239/3883 dos autos
originários” (fls. 30). Subsidiariamente, reclama que:
i) seja o custeio da perícia levado à recorrida GLEN
conforme art. 95, “caput”, do CPC/15; ii) seja
reformada a decisão agravada ao menos para determinar
que o Magistrado de origem promova a nomeação de perito
adicional, com expertise em engenharia civil, ou a
substituição da perita por profissional que detenha, a
um
só
tempo,
especialidades
em
contabilidade
e
engenharia civil.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido
e
processado
com
suspensividade
(fls.
769/770),
constando
resposta
da
agravada
a
fls.
779/799.
É o relatório.
4. O agravo merece parcial acolhimento.
Isso porque como bem destacou o Magistrado “a quo”:
“Trata-se de liquidação de sentença proposta por BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTANDER(BRASIL) S/A em face de GLEN PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS E COMERCIAIS LTDA. Constou no V. Acórdão
ora
liquidando:
"os
recursos
comprovadamente
não
comprometidos [no projeto Lagoon Rio, consistente na
transformação das arquibancadas existentes no Estádio
de Remo da Lagoa, em espaço destinado à instalação de
casa de espetáculos, bares, "fast-food", agência bancária etc. (cláusula primeira, fls.
89
dos
principais)
na cláusula terceira, fls. 90 (dos
principais), consta uma série de obrigações a cargo da
executada] devem ser restituídos, com o pagamento da
multa prevista na cláusula nona. A determinação dessa
quantia será feita em liquidação de sentença, pois
depende de prova não existente nos autos. A condenação
no pagamento de perdas e danos é cabível, ou seja, deve
ser feito o pagamento dos rendimentos do CDB
equivalente à quantia supra mencionada desde a data do
desembolso. Escolhe-se a poupança como pedido." (fls.
41).
Na
presente
liquidação
inclui-se
ainda,
os
honorários advocatícios no importe de 10% sobre o
montante da condenação e despesas processuais, fls. 87.
Para solução da controvérsia, defiro a produção de
prova pericial de natureza atuarial contábil...” (fls.
3925 dos principais).
5. Ocorre que o valor apurado pelo
agravante envolve elevada quantia (R$1.466.676,00), e
inexiste certeza do juízo “a quo” se o montante está de
acordo com o decidido no indigitado V. Acórdão. Nessa
situação, mostrou-se realmente acertada a determinação
de
prova
pericial
contábil
para
conferência
dos
cálculos, com vista à correta apuração dos valores
efetivamente
devidos,
evitando-se
assim
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento sem causa de uma das partes. Destarte,
por ora, não é possível, pois prematuro, a imediata
liquidação dos pedidos do agravante, bem como o
desentranhamento da documentação juntada pela agravada.
6. Vale ainda consignar que o “juiz
dispõe de poder 'ex officio' para determinar a remessa
dos autos à contadoria judicial para certificar-se dos
valores apresentados pelo credor, se assim entender
necessário” (STJ-RDDP 70/138:1a T., REsp 804.382).
7. E acertadamente continua o Magistrado
singular: “... caso a perita nomeada entenda pela
necessidade de perícia por profissional da área de
engenharia civil, este Juízo poderá nomear perito para
tanto” (fls. 3978 dos principais).
8. Outrossim, respeitado o entendimento
do juízo “a quo”, não é caso de imputar o pagamento da
prova pericial ao agravante, uma vez que não foi ele
que a requereu, mas sim a agravada (fls. 460, 1236 e
1238 dos principais). Assim, aplica-se o art. 95 do
CPC/15 que determina que “Cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes”.
9. E como bem anota THEOTONIO NEGRÃO, in
Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 50a edição, Ed. Saraiva, art. 95: 5: “As regras
do ônus da prova não se confundem com as regras do seu
custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
àquele que requereu a produção da prova pericial, na
forma do artigo 19 do CPC (STJ 4a T., REsp 908.728,
MIN. JOÃO OTÁVIO, j. 6.4.10, DJ 26.4.10)”.
10. Vale dizer, o custeio da prova
pericial determinada cabe à recorrida, já que incumbe à
parte requerente prover as despesas dos atos pedidos,
antecipando-lhes o pagamento (CPC/15, art. 82).
11.
Nessas
condições,
resolve-se
modificar o decisório combatido, para que a agravada
providencie o depósito dos honorários provisórios do
perito judicial, nos termos determinados pelo juízo “a
quo”.
12.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento parcial ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js